Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. FATOS ANTIGOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de eliminação do candidato em concurso público, na fase de investigação social, por ter omitido a ocorrência relacionada com a suposta prática de atos infracionais.

2. A despeito de ter suscitado a existência de ocorrência policial em desfavor do candidato, a autoridade impetrada não esclareceu como a referida circunstância o inabilitaria para o exercício das funções inerentes ao cargo público, pois se limitou a abordar a afirmada omissão atribuída ao impetrante. 2.1. Por esse motivo não foi observado o dever de motivação do ato administrativo, de acordo com a norma prevista no art. 65, § 2o, da Lei no 4.949/2012.

3. O ato administrativo questionado também não prestou a devida homenagem ao preceito constitucional da razoabilidade, pois a simples omissão de informações na FIC alusivas a acontecimento desabonador que ocorreu, supostamente, há mais de 18 (dezoito) anos não poderia, de modo isolado, impor a eliminação do candidato na etapa de “sindicância da vida pregressa”. 3.1. A mera omissão de informação na FIC, sem outros elementos, não indica necessariamente a intenção de ocultar fatos desabonadores da conduta social do candidato.

4. O fato revelado por meio da investigação social no presente caso não é causa para a eliminação do candidato na referida etapa do concurso público. 4.1. Embora a natureza dos bens jurídicos protegidos no âmbito administrativo e criminal imponha diferenças no dimensionamento do preceito da presunção de inocência nessas esferas, é evidente que a eliminação do candidato na fase de investigação social, por ter figurado em procedimento instaurado para a apuração da prática de atos infracionais que nem mesmo ocasionou a aplicação de medidas socioeducativas, viola o aludido preceito constitucional. 4.2. De acordo com o entendimento prevalente no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, que tem parcial aplicação no presente caso, a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, em regra, não possibilita a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos, exatamente por ser aplicável, nesse caso, o princípio da presunção de inocência (Tema no 22, Repercussão Geral).

5. De acordo com as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade de ato infracional é suficiente apenas para a imposição das seguintes medidas socioeducativas: obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. 5.1. Dito de outro modo, as normas em debate não exigem “juízos de certeza”, ou “cognição exauriente” para o processamento de representação formulada para a apuração da prática de atos infracionais, mas singelamente o “juízo de possibilidade” relativamente à materialidade e à autoria da infração, circunstância que denota a fragilidade dos elementos factuais produzidos em procedimentos dessa natureza.

6. Mesmo que o candidato tivesse sido submetido a medidas socioeducativas no presente caso, essa circunstância, de modo isolado, não poderia justificar sua inabilitação na etapa de sindicância da vida pregressa, pois o microssistema jurídico preconizado pelo ECA tem como premissa a condição de pessoa em formação atribuída às crianças e aos adolescentes. 6.1. As finalidades do aludido microssistema normativo estão voltadas para a adequada integração do indivíduo, afastando-se o caráter repressivo que muitas vezes assume o sistema jurídico-penal.

7. A eliminação do candidato com fundamento em fato desabonador ocorrido, supostamente, há mais de 18 anos não poderia ser admitida, ademais, à vista do preceito constitucional que veda as sanções de caráter perpétuo.

8. Os fatos desabonadores que justificaram a eliminação do candidato referem-se ao registro de ocorrência policial. 8.1. O “boletim de ocorrência” é mero expediente administrativo, com natureza jurídica de declaração unilateral, para o registro de informações de interesse dos órgãos de Segurança Pública, e que, por esse motivo, não poderia justificar, isoladamente a eliminação do candidato do presente caso, tendo em vista a fragilidade dos elementos informativos eventualmente constantes no referido documento.

9. Segurança concedida.